Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729617-55.2024.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, foi proferida nova decisão (id 210908298 - 0718378-51.2024.8.07.0001) que declinou a competência para Justiça Federal para processar e julgar o presente feito. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator